Tribunal: TJES
Processo: 5003476-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003476-64
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO :
GABRIELA MAGNAGO NICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO CÍVEL COMPETENTE – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ACTIO NATA – DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EM FORNECER AS INFORMAÇÕES AO SERVIDOR – AUSÊNCIA DO TERMO INICIAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Ausente a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, resta plena a competência do Juízo Cível, a luz dos artigos
art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 57-A, do Código de Organização Judiciária, com redação dada pela Lei Complementar nº 788/2014, que estabelece que nas Comarcas de Vara Única, como é o caso de Alfredo Chaves,
“o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública”
.

2 –
A análise da prescrição requer que estejam presentes uma ação exercitável (actio nata); a
inércia do titular; a continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo e a
ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva, ou interruptiva do curso prescricional.

3 – Tendo a administração pública se mantido omissa quanto aos requerimentos formatados, imprescindíveis para o exercício do direito de ação, não se verifica a prescrição.

4
–
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003476-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
AGRAVADO: GABRIELA MAGNAGO NICOLI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003476-64
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO :
GABRIELA MAGNAGO NICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte do MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES contra decisão proferida pelo magistrado no feito de número
0000443-79.2019.8.08.0003
ajuizado pela agravada GABRIELA MAGNAGO NICOLI.

Assevera a parte recorrente, como primeira tese apresentada, deve ser revista a decisão para atrelar a demanda aos ditames da lei 12.153/2009, tomado como parâmetro o valor dado à causa e, ainda, que deve ser observado o prazo prescricional das ações movidas em face da Fazenda Pública, ou seja, o quinquídio que antecede o ajuizamento da pretensão.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
851061
.

Devidamente intimada a parte agravada, esta quedou-se inerte.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de janeiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003476-64
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO :
GABRIELA MAGNAGO NICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento por parte do MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES contra decisão proferida pelo magistrado no feito de número
0000443-79.2019.8.08.0003
ajuizado pela agravada GABRIELA MAGNAGO NICOLI.

Assevera a parte recorrente, como primeira tese apresentada, deve ser revista a decisão para atrelar a demanda aos ditames da lei 12.153/2009 junto ao Juizado Especial daquela Comarca, tomado como parâmetro o valor dado à causa. De outro norte, assevera, ainda, que deve ser observado o prazo prescricional das ações movidas em face da Fazenda Pública, ou seja, o quinquídio que antecede o ajuizamento da pretensão, estando a pretensão lançada nos autos principais prescrita.

Negado o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 851061.

Devidamente intimada a parte agravada, esta quedou-se inerte.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, passo a análise do mérito.

Dos autos originais, conforme relatório exposto pelo magistrado de primeiro grau, a agravada
GABRIELA MAGNAGO NICOLI ajuizou ação de Obrigação de Cobrança por Atividade Insalubre com pedido de tutela antecipada em face de MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, sustentando que laborou em desde fevereiro de 2013 até maio de 2014 em situação peculiar que só foi reconhecida pela administração no mês mencionado (maio de 2014) sendo que lhe é devido o período pretérito.
Afirma que,
embora tenha requerido administrativa o pleito, não recebeu resposta da Administração quanto a concessão do seu pedido,
razão pela qual foi imprescindível o ajuizamento da ação principal.

Nos autos da demanda o magistrado determinou a citação do recorrente tendo este apresentado duas matérias de defesa. A primeira de cunho dilatório atrelada a competência e a outra, prejudicial de mérito, relativa a prescrição. Tendo o magistrado singular rejeitado a ambos os pedidos, apresentou o presente recurso sustentando a reforma da decisão, a adequação do rito procedimental e a prescrição.

No que concerne a competência, afirma o recorrente que deve prevalecer a competência do Juizado, com seu rito específico, embora seja Vara única na Comarca.

No caso presente, sem razão o recorrente.

Segundo reza o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, no “foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Entretanto, é de ser ressaltado que o art. 57-A, do Código de Organização Judiciária, com redação dada pela Lei Complementar nº 788/2014, estabelece que nas Comarcas de Vara Única, como é o caso de Alfredo Chaves,
“o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública”.

Assim, ressalvada a hipótese ali mencionada, como não há juizado efetivamente instalado, não se aplica o disposto no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, prevalecendo o rito no qual tramitou o processo, cujo juízo é igualmente competente de forma plena.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER LEI Nº 12.153/2009 COMARCA SOB JURISDIÇÃO DE VARA ÚNICA TESE DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO RESP Nº 1.657.156 (TEMA 106) RECURSO PROVIDO. 1) Dispõe o §4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Logo, a contrario sensu , a Vara Única da Comarca de Iconha possui competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ajuizados naquela localidade. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023189000179, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO TRAMITADO EM COMARCA SEM INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado desta Corte, nas comarcas em que não tenha sido instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, não incide a regra de competência absoluta do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, sendo, portanto, possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Ainda que o processo tenha tramitado em Vara Única, com concentração de atribuições de justiça comum e juizado, o rito processual a ser adotado deve ser aplicado a todo o procedimento e não somente à sentença em ponto conveniente ao apelante. (TJES, Classe: Apelação, 055170005395, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018) 3. O processo tramitou na Comarca de Muqui, de Vara Única, sem instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que torna devida a condenação do Estado aos honorários em razão da procedência da ação. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 036170001857, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Neste sentido, entendo por não acolher a incompetência absoluta aduzida em grau recursal.

No contexto da prescrição entendo que melhor sorte não socorre o ente municipal.

Explico.

A prescrição, consoante o magistério de Antônio Luiz da Câmara Leal, citado por Paulo de Barros Carvalho
[1]
, arrola quatro elementares que devem ser analisadas:

“
1ª) existência de uma ação exercitável (actio nata);

2ª) inércia do titular da ação pelo seu não exercício;

3ª) continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;

4ª) ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva, ou interruptiva do curso prescricional.

Assim decerto que a pretensão de percepção dos valores relativos as diferenças de vencimento, só poderão ser tomadas a partir da data das decisões administrativas que negaram o pleito da autora, ora agravada, não sendo, por demais, lembrar que a recorrida havia formulado pedido administrativo quanto a concessão dos benefícios sendo que a negativa dos mesmos se deu de forma irregular, sem nenhuma fundamentação ou mesmo decisão sobre o requerimento formulado.

Assim,
a administração pública não pode pretender favorecer-se de sua própria desídia em desfavor da autora, razão pela qual
não vislumbro a ocorrência da prescrição,
principalmente porque o ente público não trouxe o marco inicial que deveria ser considerado para
o reconhecimento da prejudicial de mérito.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003476-64
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
M
UNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

AGRAVADO :
GABRIELA MAGNAGO NICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO CÍVEL COMPETENTE – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE ACTIO NATA – DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EM FORNECER AS INFORMAÇÕES AO SERVIDOR – AUSÊNCIA DO TERMO INICIAL
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Ausente a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, resta plena a competência do Juízo Cível, a luz dos artigos
art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 57-A, do Código de Organização Judiciária, com redação dada pela Lei Complementar nº 788/2014, que estabelece que nas Comarcas de Vara Única, como é o caso de Alfredo Chaves,
“o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública”
.

2 –
A análise da prescrição requer que estejam presentes uma ação exercitável (actio nata); a
inércia do titular; a continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo e a
ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva, ou interruptiva do curso prescricional.

3 – Tendo a administração pública se mantido omissa quanto aos requerimentos formatados, imprescindíveis para o exercício do direito de ação, não se verifica a prescrição.

4
–
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _18_de fevereiro__de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.